Tribunal: STF
Processo: ARE 705009
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. HABEAS DATA. INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF: HD 87 AGR/DF, MIN. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJE DE 05/02/2010. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.